Tribunal: TJES
Processo: 0010659-16.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010659-16.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDGAR DE ASSIS FREITAS

APELADO: BENILTON SIMÕES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
T
ratando-se de Ação Possessória, incumbe ao
a
utor comprovar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou (V) a perda da posse na ação de reintegração, a teor do artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

II -

A
única prova
substancial
acostada pelo apelante, qual seja, Contrato de Compra e Venda, serve somente para comprovar a sua propriedade sobre o bem,
mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que,
como já dito,
está ligada a aspectos fáticos
sobre o bem,

eis que o boletim em que declara a suposta invasão por parte o apelado fora realizado de forma unilateral.

II
I
–
O apelado, por sua vez, fez colacionar
termo de inventariante firmado por sua irmã, certidão de ônus reais do imóvel,
declaração de ligação/ instalação de energia
elétrica
desde o ano de 2014, faturas de água e energia
dos anos de 2017 e 2018
, Licença para Construção de muro de 25.06.2014, além de fotografias.

IV -
O
s depoimentos testemunhais
denotam o
exercício da posse da
área em litígio
pelo apelado,
consistente na delimitação, preservação, conservação e vigilância
d
o bem
.

V

–
Apel
o
conhecid
o
e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
N
º
0010659-16.2017.8.08.0021

APELANTE: EDGAR DE ASSIS FREITAS

APELADO: BENILTON SIMÕES

JUIZ: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação interposta em detrimento de sentença que
julgou
im
procedente
a pretensão autoral
de
EDGAR DE ASSIS FREITAS

manejada
em ação reintegratória de posse em
desfavor
de
BENILTON SIMÕES
.

Em suas razões recursais
o apelante
assevera, em síntese, que
“
é possuidor do referido imóvel desde 1988, data em que fora registrado contrato de compra e venda e, desde então, sempre exerceu sua posse mansa e pac
í
fica
”
,
e
“que periodicamente, desde a aquisição do be
m,
realiza visitas frequentes a fi
m
de
m
anter o bo
m
estado da
á
rea”.

Prossegue o apelante
com a argumentação de
“que, no ano de 2015, o Apelado invadiu o terreno mencionado, no qual foi verificado que o mesmo havia constru
í
do u
m
muro. Diante da situaç
ã
o, após a elaboração do Boletim de Ocorrência, o apelante, em desforço imediato, derrubou
o
muro, mantendo o exerc
í
cio da posse sobre o imóvel
”.

Por fim, aduz
“que a prova oral foi totalmente favorável ao apelante”.

Em contrarrazões
o apelado

pugna pelo
des
provimento do apelo.

Como é cediço,
dispõe
o
artigo
560,
do
CPC

que
“
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”
.

P
or sua vez, o
Código Civil
de 2002,
em seu
artigo 1.196,
estabelece que
“
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que
“para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.
Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade.
Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2
ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006.
p. 17
)

A este respeito,
tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao
a
utor comprovar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou (V) a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil
,
in verbis
:

Artigo 1.210, do Código Civil.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)
§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC⁄2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 3.
Embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC⁄2015, para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelo apelante. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

Saliento, ademais, ser possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações, o exercício da vigilância, a teor do entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO DE QUESTÃO DE DOMÍNIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Em ação de reintegração de posse, comprovados os requisitos do artigo 927 do código de processo civil, quando da realização da audiência de justificação, o deferimento do pleito liminar é a medida que se impõe.
Mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área importa em exercício da posse efetiva do bem.
No âmbito das ações possessórias, a apreciação da causa transcorre sobre a ótica da posse, e não do domínio. E, na sistemática do direito civil, em se tratando de posse, não é o justo título que a legitima, pois esta é protegida por si mesma. (TJ-MT; APL 140829/2012; Araputanga; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 19/06/2013; DJMT 02/07/2013; Pág. 53)

Especificadamente no que diz respeito
ao esbulho,
Silvio de Salvo Venosa
aduz
:

“
O
esbulho
se dá quando o possuidor é injustamente privado da posse. A posse justa, nos termos do art. 1200, do CC, é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Assim, para que reste configurado o esbulho seria preciso que o recorrido tivesse agido com violência, clandestinidade ou precariedade. Segundo a doutrina, posse violenta é aquela obtida pela força ou violência no início de seu exercício; posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas e ardis;
e posse precária é aquela que se situa em gradação inferior à posse propriamente dita
”
(Direito Civil: Direitos Reais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p
p
. 72/73
).

Examinados os autos, verifiquei
que
a demanda
originária foi
ajuizada
pel
o
apelante

mediante a alegação de que teria sofrido esbulho por parte do
apelado no ano de 2015, quando foi verificada a construção de um muro no terreno
de sua propriedade
denominado "chácara n. 104", situada na região de Condados, Meaípe, Guarapari/ES.

Para subsidiar o seu pleito reintegratório o apelante fez colacionar Boletim de Ocorrência datado de 16.05.2015, no qual noticia ter sido o referido imóvel invadido pelo apelado pela segunda vez, tendo na primeir
a
invasão construído um m
u
ro que fora derrubado pelo próprio recorrente; Contrato de Compra e Venda do imóvel datado de março de 1988 e algumas fotografias.

O apelado, por sua vez, alega não ser um
“invasor, sendo um dos herdeiros da área em questão, bem como não ameaçou qualquer posse do autor, até porque o autor não estava exercendo nenhuma posse sob a área”,
sendo que após sua irmã ter assumido o compromisso de inventariante
do espólio de seus avós
, passou a tomar conta da área especialmente para impedir invasões por terceiros logo no ano de 2014.

A
instruir
suas alegações o recorrido fez acostar
termo de inventariante firmado por sua irmã, certidão de ônus reais do imóvel,
declaração de ligação/ instalação de energia
elétrica
desde o ano de 2014, faturas de água e energia
dos anos de 2017 e 2018
, Licença para Construção de muro de 25.06.2014, além de fotografias.

P
ois bem. Como se vê, a única prova
substancial
acostada pelo apelante, qual seja, Contrato de Compra e Venda, serve somente para comprovar a sua propriedade sobre o bem,
mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que,
como já dito,
está ligada a aspectos fáticos
sobre o bem,

eis que o boletim em que declara a suposta invasão por parte
d
o apelado fora realizado de forma unilateral.

A
documentação acostada pelo apelado, de outro modo,
revela

o exercício da posse prévia sobre o bem.

Vejamos como manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal neste aspecto:

APELAÇ
ÃO

CÍVEL
MANUTENÇÃO
DE POSSE
POSSE É FÁTICA E NÃO MERAMENTE JURÍDICA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMISSÃO DE JUÍZO DE PROCEDÊNCIA - NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO ÔNUS DA PARTE AUT
ORA RECURSO
IM
PROVIDO
. 1. A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do CPC que " O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho" . 2. A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade. 3. Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC. 4. Restando demonstrado pela prova dos autos a ausência do exercício pelos apelantes da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe. 5. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 373 do Código de Processo Civil. 6. Não restou demonstrado que existem outros subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que possa chegar a outro convencimento. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170024668, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – CIVIL E PROCESSO CIVIL – DIREITO DAS COISAS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FALTA DE PROVA ACERCA DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –

A prova de exercício anterior da posse é indispensável ao julgamento de procedência do pedido deduzido em petição inicial de ação possessória (na espécie, ação de manutenção de posse convertida em ação de reintegração de posse). 2 – Se o autor não consegue comprovar suficientemente o exercício anterior de sua posse, não tem direito à proteção possessória.
3 – Sentença mantida. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação nº 21100130943, Relator: DES. WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data da Publicação no Diário: 10/06/2015).

No caso em apreço, incumbia
ao autor
, ora apelante,
provar os fatos constitutivos de seu direito, dentre os quais a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide.

A meu ver, a demonstração por parte do apelante de que estava no exercício do poder fático sobre o bem não restou demonstrado neste feito
, sobretudo se considerados os depoimentos pessoais e testemunhais realizados neste feito.

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante as únicas testemunhas
que residem próximo ao terreno e

“que efetivamente compareceram ao local, Edson
G
omes de Miranda (fl. 11 9) e Derinaldo Bravo (fl. 120), afirmaram que o requerido é o responsável pelos cuidados e manutenção do imóvel, pela construção do muro de alvenaria que atualmente o cerca, assim como afirmaram que nunca avistaram o requerente na região”.

In casu
,
os depoimentos testemunhais
denotam, em verdade, o
exercício da posse da
área em litígio
pelo apelado,
consistente na delimitação, preservação, conservação e vigilância
d
o bem
.

As testemunhas arroladas pelo apelante sequer conheciam o bem objeto da demanda, pois apenas ouviram o recorrente falar a respeito.

À luz do exposto,
CONHEÇO do presente recurso de apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

C
om fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor
do patrono do apelado
para 1
1
% (
onze
por cento),
com observância da gratuidade de justiça deferida ao apelante
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)